Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CACHORRO. RETIRADA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANIMAIS DOMÉSTICOS. PERMISSÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, a necessidade de retirada do cachorro do condomínio, mormente considerando haver permissão para a criação de animais domésticos na convenção condominial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.